Tribunal: TJES
Processo: 5005166-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Cláusulas Abusivas; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Perdas e Danos; Cláusula Penal
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005166-26.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANA MAIA ANGELO
AGRAVADO: MRV MDI ES VILA DIAMANTE INCORPORACOES SPE LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECORRENTE DESEMPREGADA – IMÓVEL ADQUIRIDO – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento
.

2. Os documentos
carreados ao feito demonstram que a recorrente se encontra desempregada, assim como o negócio jurídico objeto da ação em curso no primeiro grau visa a aquisição de imóvel avaliado em cerca de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), disponibilizado por meio do projeto “Minha Casa, Minha Vida”, daí porque estão presentes os requisitos previstos na lei para a concessão da gratuidade de justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TATIANA MAIA ANGELO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça na ação manejada em desfavor de
MRV MDI ES VILLA DIAMANTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.

A agravante (id nº 4998930) sustenta que se encontra desempregada e o imóvel objeto da ação de primeiro grau foi adquirido com recursos do seu fundo de garantia, daí porque faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

De plano, registro que ao examinar a questão em primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...]
In casu
, não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista, que os documentos juntados são insuficientes para comprovar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada pela parte requerente.

Além disso, a presente ação consiste no pedido de indenização em face de construtora, em que o autor afirma que realizou compra de um imóvel no valor de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dando conta de não ser verdadeira a informação de que a mesma não tem condições de arcar com as custas judiciais.

Pelo exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que a requerente não preenche os requisitos para a concessão do retromencionado benefício. [...] (id. nº 24547898 dos autos de origem).

Dito isso, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso dos autos, considerando os documentos anexados ao presente feito, vislumbro a demonstração de elementos capazes de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, principalmente porque, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Não bastasse isso, calha frisar que a recorrente se encontra desempregada, assim como o negócio jurídico objeto da ação em curso no primeiro grau visa a aquisição de imóvel avaliado em cerca de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), disponibilizado por meio do projeto “Minha Casa, Minha Vida”, como se observa dos documentos id. nº 23044117, 22985496 e 22985497 dos autos de origem.

Dessa maneira, os elementos constantes do feito indicam que se encontram presentes os requisitos previstos na norma em questão, de modo que não vejo motivos para afastar a alegada benesse.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 15.08.23.